Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES PENA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0712608-19.2020.8.07.0001, por meio da qual foram indeferido o pedido de reconsideração de devolução de prazo e aplicada em seu desfavor multa por litigância de má-fé, in verbis: “Nada há a prover acerca da manifestação de ID no 181001262. O atestado médico juntado aos autos refere-se a período anterior ao prazo processual (23 a 25.11.2023), tendo este se iniciado com a juntada do mandado cumprido em 27.11.2023. Aliás, veja-se que o comando judicial a ser cumprido é extremamente simples e a parte deveria ter se utilizado desta manifestação para, de pronto, indicar o paradeiro do veículo que insiste em reter indevidamente, mas não o fez, preferindo adotar postura protelatória. Ademais, as questões relativas à penhora do veiculo já foram decididas nestes autos e submetidas ao crivo da Corte Revisora (AGI no 0738471-72.2023.8.07.0000), que não acolheu o recurso do devedor, tudo à luz do contraditório e do devido processo legal, de sorte que não há se falar reanálise (arts. 505 e 507, do CPC). Cabe tão somente às partes a submissão ao que fora arbitrado na tutela jurisdicional, em obediência ao princípio da inevitabilidade, coibindo-se com rigor a obstinação que atenta contra a seriedade da própria jurisdição. Ora, pessoalmente intimado a indicar o local em que o veículo penhorado poderá ser encontrado para prosseguimento da medida expropriatória, o réu manteve-se inerte, de modo que resta patente o seu desiderato de causar embaraços à atividade judicial, o que configura ato atentatório à dignidade da Justiça (contempt of court). A robustecer os fundamentos desta decisão e afastar a timidez da jurisdição em rechaçar o comportamento ímprobo dos litigantes, confira-se elucidativo precedente desta Corte de Justiça firmado em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. CONDUTAS OMISSIVAS DA EXECUTADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Especificamente ao processo de execução, segundo o art. 774 do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que frauda a execução (inc. I); se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (inc. II); dificulta ou embaraça a realização da penhora (inc. III); resiste injustificadamente às ordens judiciais (inc. IV); e intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (inc. V). 2. No caso, a executada insistiu em conduta omissiva, de forma reiterada, inclusive após a decisão agravada, que ainda lhe concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a entrega do veículo penhorado, prejudicando, obviamente, o andamento da execução e resistindo injustificadamente às ordens judiciais que lhe foram endereçadas mais de uma vez. 2.1. Não transparece indevida a imposição da multa, tampouco se mostra viável a redução do valor. Seja porque fixado em patamar aquém do montante máximo de 20% estabelecido na lei (CPC, art. 774, parágrafo único); seja diante da resistência injustificada da executada em não indicar o local onde se encontra o veículo penhorado. 3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão no 1713130, 07388175720228070000, Relator Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, publicado no DJe 6/7/2023) Diante de todo o exposto, aplico ao demandado multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se o demandado para que promova o pagamento espontâneo da multa e indique o local em que o veículo dado em garantia poderá ser encontrado, sob pena de majoração da reprimenda, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias . Vindo em termos, expeça-se o mandado. Preclusa esta decisão e não efetuado o pagamento espontâneo da multa, expeça-se certidão para fins do art. 77, 3o, do CPC (Dívida Ativa da União).” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que perdeu o prazo determinado na decisão de Id. 77493287 porque estava acamada e impossibilitado de cumprir a diligência de informar o local do veículo penhorado. Afirma que não agiu com má-fé tampouco praticou ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que não poderia ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pede, assim, a reforma da decisão para que seja reconsiderada a decisão quanto ao atestado médico e afastada a multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido. Na petição de Id. 54572219, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que há justificativa para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no que toca à multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Isso porque sobre a questão, sempre destaquei que condenação dessa natureza é rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Por isso, o Julgador deve agir com muita cautela na interpretação dos textos legais referentes, pois o improbus litigator relaciona-se com a atribuição da má conduta processual, não propriamente com o pedido. Na hipótese dos autos, a multa foi reconhecida pelo juiz a quo por entender que o Agravante atentou contra a dignidade da justiça ao não indicar tempestivamente o paradeiro do veículo, em descumprimento à diligência determinada na decisão de Id. 17749328, e por ter apresentado, como justificativa, atestado médico fora do prazo. Em que pese o não cumprimento da diligência tempestivamente, tenho por precipitada a referida conclusão de que o Agravante pretende embaraçar o julgamento do referido processo, sobretudo porque, ainda que intempestivo, o Agravante juntou aos autos atestado médico de 3 dias com data de 23/11/2023, o que comprova sua enfermidade em datas próximas do prazo final de cumprimento da diligência (20/11/2023), do que se depreende possível dificuldade em cumpri-la. Nesse contexto, tenho que a perda do prazo pelo Agravante e a justificativa apresentada - enfermidade - não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ter como consequência, no caso, apenas a reiteração do pedido de cumprimento da diligência, tal como consta da decisão agravada, pois a sanção por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas em casos de dolo evidente, de modo a evitar eventual violação ao direito constitucional de ação. Nesses sentido, colaciono aresto referente a caso análogo em que tive a oportunidade de me manifestar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. 2. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. 3. Recurso provido. ( Acórdão 1436431, 07053049820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é cabível a multa aplicada, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator